Tribunal: STF
Processo: ARE 1559479
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Ação anulatória - Licença ambiental de mineração - Concessão de licença sem a apresentação de EIA/RIMA que é possível apenas se comprovado o exercício da atividade mineração em período anterior à vigência da Lei Estadual 997/1976 - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, da CPC - Fato obstativo do direito da autora não demonstrado - Impossibilidade de se exigir da autora que comprove o não exercício da atividade mineral pela corré – Prova negativa inadmissível – Recursos improvidos”. (eDOC 71 – ID: b18be41b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 170 e 225, § 1º, IV, do texto constitucional. (eDOC 80 - ID: f4e63953)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido “assentou que a licença ambiental n° 45/98/CRJU não observou a exigência de EIA/RIMA, mesmo tendo a Recorrente iniciado suas atividades antes da Lei Estadual n° 997/1976. Asseverou, ainda, que o Decreto Federal n° 97.632/1989 não afastou o requisito expresso na Lei 997/76 para a dispensa do EIA/RIMA”. (eDOC 80 - ID: f4e63953, p. 14)



    Acrescenta-se que “inexistiu qualquer irregularidade no licenciamento ambiental da Recorrente, especialmente quanto ao cerne ou objeto da ação proposta pela Recorrida, qual seja: a necessidade de se aprovar EIA-RIMA, na medida em que se aprovou PRAD, à luz do Decreto 97.632/89”. (eDOC 80 - ID: f4e63953, p. 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos consignou a irregularidade da concessão de licença ambiental à empresa mineradora, ante a constatação de que inexistente a apresentação de EIA/RIMA. Colhe-se do acórdão recorrido:  



    “(...)



    2. Exame dos autos permite auferir que a controvérsia reside na legalidade das licenças ambientais concedidas pela corré CETESB à corré TAVARES PINHEIRO, porquanto em área de propriedade da autora. 



    Segunda consta dos autos, a licença ambiental n° 45/98/CRJU não observou a exigência do EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental). 



    As rés sustentam que a licença ambiental não está eivada, sendo dispensável o EIA/RIMA no caso em análise, porquanto a atividade exercida pela corré TAVARES PINHEIRO, na área correspondente, é anterior à vigência da Lei Estadual n° 997/1976. 



    Destarte, para a solução do litígio impõe-se a verificação se há — ou não — comprovação de que a corré TAVARES PINHEIRO exercia atividade de mineração na área objeto da exordial antes de 1976. 



    A autora alega que a corre TAVARES PINHEIRO não demonstrou a higidez da licença ambiental concedida pela CETESB. 



    Às rés incumbia mesmo a demonstração inequívoca de que a corré TAVARES PINHEIRO exercia, na área objeto da lide, atividade de mineração antes da vigência da Lei Estadual n° 997/1976, não se podendo exigir que a autora comprove que a ré não exercia referida atividade, pois se estaria exigindo prova negativa, proceder vedado no ordenamento jurídico processual vigente. Essa espécie de prova, também conhecida como "diabólica probato" é impossível de ser realizada. "Provar o nada é nada provar ".  



    Assim, consoante dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil (anterior artigo 333): 



    "Art. 373. O ônus da prova incumbe: 



    I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 



    II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."



    (...)



    Os documentos referentes ao Processo Administrativo que tramitou perante a corré CETESB referem-se a pessoa jurídica distinta da corre TAVARES PINHEIRO, não comprovando que ela, especificamente, tenha exercido a atividade mineral no período informado. 



    Embora a corré tenha se constituído em período anterior a 1976, não significa tal fato que ela efetivamente exerceu atividade mineral sobre a área em litígio. 



    Não basta, para que a ré seja dispensada de apresentar o EIA/RIMA, que ela exerça atividade mineral em período anterior à entrada em vigor da Lei Estadual 997/1976, se não houver demonstração cabal de que essa anterioridade tem vínculo especifico com a área apontada.



    Destarte, as solicitações realizadas pelo sócio da corré, na condição de pessoa física não são suficientes à comprovação do exercício de atividade mineral anterior a 1976 pela empresa corré. Tampouco as autorizações concedidas à empresa Pedreira Bela Vista S.A., ainda que demonstrada a participação societária da corré TAVARES PINHEIRO, comprovam referida afirmação. 



    Os documentos de fls. 689/690 não têm liame com a área objeto da exordial e o mesmo se diga dos documentos de fls. 701 e seguintes. Já o documento de fls. 691, que poderia comprovar o exercício da atividade na área de propriedade da autora, é datado de 1996. 



    Tal circunstância só indica que a corré exerceu atividade irregular no local.



    As fotos de fls. 438 (repetida a fls. 1334) e 439 tampouco elucidam a questão por não vincularem a corré TAVARES PINHEIRO. 



    Tratam-se de fotos aéreas de área que não é possível se determinar a exata localização e a atividade efetivamente praticada. E, ainda que assim não fosse, as reproduções não permitem a conclusão de que tal atividade tenha sido realmente desenvolvida pela corré TAVARES PINHEIRO. Tampouco há esclarecimento da data em que efetivamente as fotografias foram produzidas. A rigor, não é possível concluir sequer que lá houve o desenvolvimento de qualquer atividade exploratória.



    Portanto, não tendo as rés se desincumbido do ônus de comprovar o exercício da atividade mineral anterior a 1976, dá-se por desatendido o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil (anterior artigo 333), circunstância que implica no reconhecimento de nulidade da licença ambiental n° 45/98/CRJU.



    Como bem asseverado na r. sentença, embora haja demonstração de que a corré TAVARES PINHEIRO ocupava a área anteriormente a 1976, "não se verifica o mesmo com relação à exploração minerária, tanto que reporta o ato administrativo de lavra em 1982... " (fls. 1190). 



    Houve requerimento da corré TAVARES PINHEIRO para conversão do julgamento em diligência e realização de perícia técnica na área em questão, apenas em sede de memoriais. Contudo, eventual deferimento desse pedido só teria o condão de demonstrar que houve atividade de exploração mineral na área em litígio, mas sem a comprovação de que tal atividade foi efetivamente realizada por ela. Portanto, a produção de tal prova teria efetividade meramente procrastinatória e não serviria à solução da controvérsia. 



    Resta a questão suscitada pela coapelante, a respeito da incidência do Decreto Federal 97.632/1989, que acabou por regulamentar a Lei Federal 6.938/1981. Contudo, tal legislação não revogou a Lei Estadual n° 997/1976. 



    No específico caso em análise, para a regularização da atividade de exploração mineral no Estado de São Paulo, só estavam dispensados da apresentação do EIA/RIMA aqueles que iniciaram a atividade antes de 1976. 



    Importante registrar que a Constituição Estadual atribuiu ao Estado o dever fomento e fiscalização das atividades de mineração, visando assegurar o suprimento de recursos minerais necessários, de maneira estável e harmônica com as demais formas de ocupação do solo e em atendimento m à legislação ambiental (veja-se artigo 214, inciso IV). 



    Daí porque se conclui que o Decreto Federal n° 97.632/1989 não afastou o requisito expresso na Lei Estadual 997/1976, devidamente recepcionada pelos ordenamentos constitucionais vigentes, de anterioridade da exploração mineral à vigência da referida Lei, para a dispensa do EIA/RIMA.



    Não é demais consignar que a área em discussão localiza-se próxima a mananciais e áreas serranas, o que exige maior cuidado na emissão de licença ambiental, afigurando-se temerária a dispensa do EIA/RIMA, porquanto, repete-se, inexistente comprovação de exercício de atividade mineral da corre anterior a 1976.



    Por fim, acrescenta-se que, consoante se extrai do Processo n° r 0040512-51.2009.8.26.0053, cujo recurso de apelação foi julgado por esta 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, a área em litígio está localizada em APA (Área de Preservação Ambiental) - zona de Conservação da Vida Silvestre. O julgamento do citado recurso está assim ementado:



    (...)”. (eDOC 71 – ID: b18be41b, p. 4-8)   



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: TRÊS AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos e na legislação ambiental de regência, manteve a sentença que determinou ao IBAMA a realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e apresentação de Relatório de Impacto Ambiental (RIM) para a concessão de licenciamento ambiental às empresas que realizam atividades de aquisição de dados sísmicos marítimos, sempre que a atividade for realizada em águas rasas (profundidade inferior 50 metro) ou em área de sensibilidade ambiental, nos termos da Resolução CONAMA 350/04. 4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravos Internos aos quais se nega provimento”. (RE 1496581 AgR-terceiro, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.10.2024)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1388654 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.08.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente